Tribunal: TJDFT
Processo: 0730494-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. USO DE ÁREA PÚBLICA. PREÇO PÚBLICO. ISENÇÃO LEGAL DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA DE COVID-19. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença do 2o Juizado da Fazenda Pública que julgou procedentes em parte os pedidos da inicial para condenar o réu a: i) reconhecer a isenção do autor ao pagamento do débito inscrito na dívida ativa referente ao preço público pelo uso e ocupação de área pública do período de março/2021 a dezembro/2021; ii) remitir tais valores que tiveram o fato gerador constituído no período de calamidade pública datado de janeiro/2021 a fevereiro/2021; iii) retirar o nome do autor da inscrição em Dívida Ativa do Ente Distrital em relação ao referido débito, e iv) condenar o réu ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de dano moral.
2. Em seu recurso, o Distrito Federal argumenta que não houve o requerimento administrativo para isenção do pagamento, que o autor/recorrido é classificado como panificadora, logo não abarcado entre os estabelecimentos isentos, sendo que sequer foi demonstrada a regularidade de funcionamento. Ainda, não foram comprovados os elementos ensejadores do dano moral indenizável, razão pela qual requer o afastamento da condenação.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 67942948).
II. Questão em discussão
3. Sem preliminares. No mérito, analisar se o autor/recorrido faz jus à isenção do pagamento do preço público referente a fatos geradores durante o período da Pandemia de COVID-19.
III. Razões de decidir
4. Cinge-se a controvérsia recursal sobre a imprescindibilidade de requerimento administrativo com o fito de obter a isenção de preço público incidente sobre o uso de área pública pelo estabelecimento comercial, no período da Pandemia de COVID-19.
5. Naquele contexto, o Distrito Federal editou Decreto Distrital n.o 41.901/2021, que concedeu remissão e isenção do preço público em determinadas hipóteses, como medida de enfrentamento das consequências econômicas decorrentes da pandemia da Covid-19, confira-se:
“Art. 1o Fica concedida a isenção do preço público cobrado de bares, restaurantes e lanchonetes (CNAEs 5611-2/01, 5611-2/02, 5611-2/0), dos permissionários de feiras livres e permanentes e de quiosques, trailers e similares (CNAE 5612-1/00), pela utilização de espaço em logradouro público ou pelo uso de área pública, relativamente aos fatos geradores ocorridos no período de março de 2021 até enquanto perdurar o estado de calamidade pública no Distrito Federal (...)
Art. 2o Ficam remitidos os débitos de preço público relativamente aos fatos geradores ocorridos no período de junho de 2020 a fevereiro de 2021”.

6. A parte autora demonstrou que o débito corresponde ao período de 01/2021 a 12/2021, o qual foi abrangido pelo decreto supra, sendo indevida a cobrança pelo Distrito Federal (ID 67942915)
7. Portanto, não há exigência de requerimento administrativo para a concessão da isenção do preço público, pois o ente distrital já declarou remidos os débitos de preço público compreendidos no período junho de 2020 a fevereiro de 2021, bem como isentos de preço público a partir de março de 2021 até enquanto perdurar o estado de calamidade pública pela pandemia de COVID-19.
8. Além disso, não prospera o argumento da parte ré/recorrente de que o estabelecimento comercial (panificadora) não estaria contemplado pela medida, visto que está abrangido na categoria de similares, além de que demonstrada a concessão para uso de área pública (ID 67942913 e 67942909)
9. Ainda, uma vez que o débito foi inscrito indevidamente na dívida ativa, é cabível a indenização por dano moral, por se tratar de dano moral presumido. Logo, sem necessidade de afastamento da condenação, tampouco da redução do montante indenizatório, pois revela-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (ID 67942914 e ID 67942915).
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.